Tribunal: STF
Processo: HC 70767
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   Júri:  desaforamento:  questão  de
legitimidade  do assistente  do  Ministério Público  para requere-lo,
controvertida  na  jurisprudência  do STF,  mas,  sem  relevo  para a
decisão  do caso concreto, onde não se levou em conta, formalmente, o
requerimento   - do qual não se  conheceu - e, sim, o endosso que lhe
emprestaram o Promotor e o Juiz do processo.